Tribunal: TJDFT
Processo: 0709633-52.2019.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. REQUISITOS. NÃO COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE PROVAS. OITIVA TESTEMUNHAL. VALORAÇÃO DE TESTEMUNHO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O art. 1.723 do Código Civil limita-se a definir a união estável como entidade familiar configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família. O elemento anímico diferenciador da união estável, apontado pela maioria doutrinária e pelo próprio legislador, é a intenção de se constituir família, devendo as partes manter os deveres matrimoniais como se casados fossem, nos termos do art. 1.724 do Código Civil.

2. Cabe ao Judiciário proceder a um estudo particular e minucioso para reconhecer se o vínculo em discussão é uma relação íntima com características de união estável, porquanto as formas de relacionamento afetivo muitas vezes possuem limitações sutis, de difícil percepção. O órgão julgador deve valorar os depoimentos prestados de acordo com a narrativa e documentação apresentada.

3. Considerando o conjunto probatório em análise, a parte autora não se desincumbiu do seu ônus probatório, a fim de corroborar a existência de convivência pública, contínua e duradoura entre ela e o apelado no período declinado na inicial.

4. Recurso conhecido e não provido.